Tribunal: STF
Processo: ADPF 709
Classe: ADPF
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Petição nº 88.127/2024: A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB requer informações a respeito da renovação de portarias que autorizam o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em terras indígenas, bem como a extensão da ingerência dos governos estaduais sobre a emissão de tais portarias. Relata que, nesta ADPF, foi assegurada a desintrusão de oito terras indígenas, mas há outras terras que se encontram desassistidas, tendo em vista que as portarias que asseguravam o uso do efetivo da Força Nacional se encontram expiradas.

    2. É o relatório. Decido.

    3. Como bem relatado pela requerente, foram homologados na presente ação os planos de desintrusão de oito terras indígenas, sendo que dois deles foram concluídos. Existem, de fato, diversas outras terras que demandam a atuação do Poder Executivo.

    4. No entanto, é preciso que tais medidas sejam adotadas de maneira escalonada, pois não há recursos materiais nem humanos suficientes. Na decisão proferida em 09 de novembro de 2023, registrei que “em um processo estrutural, o Judiciário deve colaborar com a organização de políticas públicas efetivas e com a atuação coordenada entre diferentes atores estatais. Para que se obtenha alteração significativa na realidade violadora de direitos fundamentais, é preciso desenvolver planos de ação com elementos que permitam o monitoramento da sua execução e a avaliação da efetividade de suas medidas”.

    5. No presente momento, em que os planos estão em fase de execução, recomenda-se que o juízo adote postura de autocontenção, limitando-se a monitorar e avaliar a efetividade das medidas planejadas. A determinação de atuação fora do escopo dos planos pode conduzir à desorganização da atividade administrativa e, ao fim, prejudicar a obtenção dos resultados almejados.

    6. Soma-se a isso que, nos termos do art. 4º, § 3º, do Decreto nº 5.289/2004, o ato que determina o emprego da Força Nacional de Segurança Pública deve delimitar o prazo nos quais as suas atividades serão desempenhadas. A sua atuação, portanto, é limitada no tempo, cabendo ao Poder Executivo definir a forma mais eficiente de empregá-las. 

    7. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela APIB.    

	Publique-se.
Brasília, 7 de agosto de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Relator